Tribunal: TJPA
Processo: 0811548-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811548-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. F. C., LIVIA BRENDA ARAUJO FONSECA CONDURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Unimed de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória de primeiro grau, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As terapias incluem Psicologia com método ABA, Terapia Ocupacional (com integração sensorial e atividades de vida diária) e Fonoaudiologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear terapias prescritas para o tratamento do beneficiário, mesmo que não previstas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), considerando o caráter exemplificativo desse rol após a promulgação da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS é exemplificativo, conforme alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022, o que impõe às operadoras de saúde o custeio de tratamentos prescritos por médico assistente, desde que comprovada sua eficácia científica e necessidade terapêutica.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a negativa de cobertura, baseada exclusivamente na alegada taxatividade do rol da ANS, é abusiva, especialmente em casos de tratamentos para Transtorno do Espectro Autista, considerando a necessidade de terapias individualizadas e multidisciplinares.

5. Laudos médicos constantes dos autos demonstram a necessidade dos tratamentos requeridos, evidenciando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora).

6. Argumentos da agravante, como o potencial desequilíbrio econômico-financeiro e a ausência de previsão contratual, não se sobrepõem ao direito à saúde do beneficiário, garantido pela legislação e pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, devendo as operadoras de plano de saúde custear tratamentos prescritos por médico assistente, desde que comprovada a eficácia e a necessidade terapêutica. 2. A negativa de cobertura de terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é abusiva, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1957113/SP, Terceira Turma, DJE 30/05/2022; STJ, REsp 2043003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 21/03/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811548-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

B. F. C.

REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA BRENDA ARAUJO FONSECA CONDURU

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 21307648

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

21307648
, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
B. F. C.
, legalmente representado por LIVIA BRENDA ARAUJO FONSECA CONDURU, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS proposta pela parte ora agravada (Proc. nº 0841058-16.2024.8.14.0301).

Em breve retrospecto, o Juízo de origem deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse tratamento especializado, abrangendo terapia com psicologia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, terapia ocupacional (AVD’s) e terapia fonoaudiológica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00
(ID 115744475 – autos de origem).
Transcrevo a parte pertinente da mencionada decisão:

“(...) Ante o exposto, vislumbrando presentes nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano; não havendo, ademais, na espécie, o mínimo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC), resolvo liminarmente por DEFERIR PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA suplicada na petição vestibular, para que a empresa requerida UNIMED forneça ao menor requerente tratamento de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Terapia Ocupacional Integração Sensorial, em quantidades de sessões a serem estabelecidas por cada profissional, de acordo com sua área de atuação, através de laudo circunstanciado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser convertido em favor da parte autora.

O cumprimento desta DECISÃO deverá ser efetuado em, no máximo, 10 (dez) dias após a intimação da presente liminar, sendo o seu descumprimento injustificado ou a criação de embaraços à sua efetivação, considerados atos atentatórios à dignidade da justiça ou litigância de má-fé com a incidência das punições cabíveis (art. 77, IV, §1º, do CPC) sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (art. 297, parágrafo único, c/c o § 3º do art. 536, do CPC) (...)”.

Irresignada, a UNIMED interpôs recurso de agravo de instrumento
(ID 20697102)
sustentando, em síntese, que desde a assinatura do contrato a parte agravada teve pleno acesso aos serviços médicos e que as terapias solicitadas extrapolam os limites contratuais e legais, sendo incompatíveis com a legislação aplicável, especialmente a Lei nº 9.656/98 e as resoluções normativas da ANS. Argumenta, ainda, que a concessão da tutela de urgência foi equivocada, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando o potencial de desequilíbrio econômico-financeiro e a insegurança jurídica decorrente da multiplicação de decisões similares. Reforça que não houve negativa de atendimento e que suas ações estão embasadas na legalidade, razão pela qual o Poder Judiciário deve respeitar os limites impostos pela separação de poderes, sem ampliar obrigações regulatórias. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a intimação da parte recorrida, e a reforma integral da decisão, com o reconhecimento da taxatividade do rol da ANS e a improcedência do pedido autoral.

Proferi a decisão monocrática de
ID 21307648
conhecendo e desprovendo o recurso interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bernardo Fonseca Conduru contra a Unimed Belém, visando à manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência para cobertura de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA e TDAH.

2. A Unimed Belém argumenta que as terapias solicitadas não estão previstas no Rol de Procedimentos da ANS, portanto, não são de cobertura obrigatória. Defende que a decisão judicial causa insegurança jurídica e desequilíbrio financeiro.

3. A decisão agravada entendeu presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), destacando a obrigatoriedade de cobertura das terapias conforme a legislação vigente e jurisprudência.

4. O Rol da ANS foi tornado exemplificativo pela Lei nº 14.454/2022, devendo as operadoras de saúde cobrir tratamentos prescritos por médico assistente, desde que comprovada a eficácia baseada em evidências científicas.

5. Mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para cobertura de terapias de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Terapia Ocupacional Integração Sensorial, conforme prescrição médica”.

Irresignada, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o agravo interno de
ID 21801655
no qual reitera seus argumentos acerca de sua ilegitimidade passiva, uma vez que sua responsabilidade limita-se à execução de serviços autorizados pela Unimed Fama, operadora de origem do plano de saúde da autora. Argumenta ainda que a negativa de cobertura para os procedimentos solicitados está amparada no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas disposições contratuais, pleiteando a revogação da tutela concedida e o reconhecimento da impossibilidade de imposição das obrigações solicitadas. Requer, por fim, efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, a total reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no
ID 22342707
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

A controvérsia recursal reside na obrigatoriedade ou não da Unimed Belém em custear terapias multidisciplinares solicitadas por Bernardo Fonseca Condurú para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

A Unimed Belém argumenta que tais terapias não estão previstas no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e portanto, não são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. A operadora também questiona a decisão liminar que deferiu o pedido da parte autora, obrigando-a a fornecer os tratamentos solicitados. A Unimed busca a reforma dessa decisão, alegando que sempre cumpriu com as obrigações contratuais e legais, e que a concessão da tutela de urgência causa insegurança jurídica e desequilíbrio financeiro.

Pois bem, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

No dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12º O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13º Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento o recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo, conforme já assinala a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Ademais disto, em julgamento recente o STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em 23/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/04/2022 e concluso ao gabinete em 15/12/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para usuário com transtorno do espectro autista, incluindo a musicoterapia; e (iii) a obrigação de reembolso integral das despesas assumidas pelo beneficiário com o custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 5. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto, do beneficiário portador de transtorno do espectro autista. 7. Segundo a jurisprudência, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, e, nessas circunstâncias, poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. 8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso integral das despesas realizadas por este, a saber: inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS. 9. Hipótese em que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário portador de transtorno do espectro autista, inclusive as sessões de musicoterapia, sendo devido o reembolso integral apenas se demonstrado o descumprimento da ordem judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, observados os limites estabelecidos na sentença e no acórdão recorrido com relação à cobertura da musicoterapia e da psicopedagogia. 10. Recurso especial conhecido e desprovido. ((STJ - REsp: 2043003 SP 2022/0386675-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 21/03/2023).

Com relação à evidência científica dos métodos pleiteados, a cumpre trazer as seguintes evidencias:

1- PARECER Nº 2770/2019 CRM-PR - O método ABA é amplamente reconhecido como efetivo e seguro no tratamento para autismo, além de várias pesquisas (MacDonald et al., 2014; Schlichenmeyer et al., 2015; Tordjman et al., 2015;) confirmarem sua efetividade, sendo endossada pelo Departamento de Saúde do Estado de Nova York e pelo U.S. Surgeon General. Estudos demonstram que crianças com autismo que passaram pelo método ABA melhoraram o aprendizado, a comunicação e a capacidade de adaptação. O tratamento é multidisciplinar, e vários profissionais estão envolvidos na reabilitação dos doentes. São médicos, mais especificamente neuropediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos.

3- Nota técnica nº 81011 – NATJUS – ID 11335325 - Conclusão de que há evidência científica com relação ao Conclusão de que há evidência científica com relação ao método ABA.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os tratamentos indicados pelo médico que acompanha o menor.

Da análise dos autos, verifico estar devidamente comprovada a necessidade de tratamento especializado para o agravado, com base no Método ABA, conforme indicado nos laudos médicos anexados aos autos
(IDs 115456132 e 115456133)
. Transcrevo, para maior clareza, o trecho relevante de um dos mencionados documentos:

“LAUDO MÉDICO

Paciente Bernardo Fonseca Condurú, 4 anos de idade. Apresenta dificuldades para a comunicação social (incluindo na reciprocidade social-emocional, na comunicação não

verbal e para a manutenção de relacionamentos sociais), interesses restritos atípicos, comportamentos repetitivos, dificuldades para lidar com mudanças em rotinas, além de sintomas relacionados ao processamento sensorial, compatíveis com o diagnóstico do transtorno do espectro autista (CID-11: 6A02.4). Nota-se, concomitantemente, comportamento hiperativo.

Desta forma, solicito com a finalidade de tratamento para a condição supracitada (tendo como objetivos de continuar aprendendo novos repertórios comportamentais, de melhorar a comunicação social, além de reduzir os comportamentos improdutivos), intervenção terapêutica individualizada, contínua e por tempo indeterminado através de:

1. Terapia com psicologia (baseada nos princípios da análise do comportamento aplicada - ABA) - 35 horas semanais

2. Terapia ocupacional com integração sensorial - 2 horas semanais

3. Terapia ocupacional (AVDs) - 1 horas semanais

4. Terapia fonoaudiológica - 2 horas semanais

Ressalto ainda sobre a necessidade de acompanhamento diário especializado no ambiente escolar, por meio de acompanhante terapêutico (AT) individualizado, orientado pela equipe da terapia comportamental (ABA) durante o período em que a criança estiver na escola (...)”

Com efeito, constata-se que o Juízo a quo agiu com acerto ao determinar o custeio do tratamento indicado, pois a operadora de saúde tem responsabilidade em garantir o atendimento necessário à parte recorrida, considerando a urgência e a relevância dos procedimentos prescritos para o quadro clínico apresentado.

Dessa forma, os argumentos da parte agravante não possuem força suficiente para justificar a reforma do decisum agravado, que, à luz das provas constantes nos autos e do direito aplicável, deve ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025